Tribunal: TJPA
Processo: 0005969-48.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005969-48.2019.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FAYLON DA ANUNCIACAO PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005969-48.2019.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FAYLON DA ANUNCIACAO PRESTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO TENTADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
.
ERRO IN PROCEDENDO
. PARCIAL VIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005969-48.2019.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FAYLON DA ANUNCIACAO PRESTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou o Apelado à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
(face o concurso material), em regime semiaberto para o crime de tentativa de homicídio
privilegiado-qualificado
, e aberto para o crime de violação de domicílio, devendo cumprir primeiro a pena do crime de tentativa de homicídio privilegiado-qualificado.

Narra a inicial acusatória que no dia 28/06/2019 o Recorrente FAYLON DA ANUNCIAÇÃO PRESTES foi preso por entrar clandestinamente na residência de sua ex companheira Samea Gabriela Gomes da Silva, bem como por ameaçá-la e tentar matá-la, não atingindo o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

Consta nos autos que após uma festa, ao chegar em sua residência, a vítima visualizou o Recorrido chegando logo em seguida, mandando que abrisse a porta para ele entrar, ao que a vítima negou-se e abriu apenas a janela. Na oportunidade, o Apelado a agarrou pelos cabelos e bateu sua cabeça contra a grade.

Ato contínuo, este arrombou a residência e passou a agredir sua ex companheira com chutes, socos e pontapés, para em seguida agarrando-a pelos cabelos a arrastou pela via pública até a casa da sua genitora.

Diante das agressões, a vítima procurou defender-se com a genitora do acusado, enquanto este fazia ameaças de morte e procurava um objeto na rua para agredi-la ainda mais, oportunidade em que encontrou um pedaço de ferro e correu em direção a ex companheira na intenção de matá-la.

Para defender-se, a vítima conseguiu trancar o portão e o Recorrido tentou adentrar na residência pulando o muro, ocasião em que visualizou a chegada da viatura da Polícia Militar e evadiu-se do local.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id.

8407111).

Inconformado, o Ministério Público aponta falha na dosagem do apenamento. Sustenta que a valoração favorável das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e personalidade do agente, bem como fixação do quantum de 1/2 em razão dos minorantes existentes, são inadequados (Id. 8407115).

Em
contrarrazões
, a Defesa pugna pelo total improvimento do recurso (Id. 8407116)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, somente para que o vetor “culpabilidade” seja valorado como desfavorável ao réu e o quantum da pena na 3ª fase da dosimetria seja realizada em um patamar justo e proporcional ao mal cometido (Id. 12322248).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1)
DOSIMETRIA. DA ALTERAÇÃO NA REPRIMENDA INICIAL. DA REVALORAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM.

O Ministério Público argumenta que o Recorrido possui diversos processos em andamento, além de retirar a vítima a força do interior de sua residência, puxando-a pelos cabelos, arrastando-lhe por via pública até a casa deste, deferindo-lhe socos e pontapés durante o trajeto. Assim, aponta para um maior desvalor da conduta do Apelado e sua personalidade.

Adianto que a argumentação comporta acolhida parcial.

Sabe-se que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais.

A Terceira Seção do STJ, à unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado não são utilizadas para caracterizar a reincidência, e somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)

Ademais, conforme justificou o Juízo de primeiro grau, trata-se de processos que sequer tiveram seu trânsito em julgado certificado, inservíveis para a primeira etapa da dosagem, conforme se observa da sentença recorrida:

“Com relação ao crime de tentativa de homicídio: Analisando as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade é normal.
O réu respondeu a outros processos, sendo absolvido, não possuindo portanto antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, mas deixo de valorá-las, pois já são qualificadoras do delito. As conseqüências do crime são normais. O comportamento da vítima não concorreu para o delito, nada tendo a valorar. Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. (...)”

Assim, inviável a inversão da polaridade da vetorial inerente a personalidade do agente.

Por outro lado, observa-se que há nos autos elementos aptos a promover o afastamento da reprimenda inicial do mínimo legal, isto porque, o próprio Apelado confirmou durante a Sessão plenária, que arrastou a vítima para fora de sua casa, levou-a até a casa de sua genitora e aplicou-lhe um soco na face, fatos corroborada pelas fotos das lesões experienciadas pela ofendida (Id. 8407119, p. 04).

Desta forma, considerando a negativação apenas da circunstância judicial culpabilidade, redimensiono a
pena base
do Recorrente em relação ao crime de
tentativa de homicídio
privilegiado-qualificado para
13 (treze) anos de reclusão

Seguindo, ausentes agravantes ou atenuantes, verifica-se que de fato há duas causa de diminuição a serem consideradas, uma prevista no art. 121, §1º e outra no art. 14, II, ambos do CP.

Neste ponto, também merece guarida a argumentação do Ministério Público, pois o magistrado sentenciante deixou de pormenorizar a aplicação das minorantes mencionadas acima, caracterizando assim a inidoneidade da fundamentação, conforme se observa:

“Considerando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1° e a causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade), totalizando 6 (seis) anos de reclusão”

Desta feita, reduzo a sanção pela incidência da forma privilegiada do crime à razão de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses.

Outrossim, pela tentativa, reduzo a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), levando em conta a prova oral colhida, que em consonância com a gravidade das lesões da vítima, apontam para um extenso percurso do caminho do crime pelo Apelado, totalizando assim a
pena definitiva
em
7 (sete) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, "b" do CP
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção inerente ao crime de homicídio privilegiado-qualificado tentado em 7 (sete) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023